Tribunal: TJDFT
Processo: 0749432-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749432-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS VICENTE MARTINS AGRAVADO: SERGIO COSTA PACHECO, MARIA ELENITA SOARES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de petição ID 55174557 do advogado, Ítalo Maciel Magalhães, informando que, desde o falecimento do seu cliente, Isaias Pereira da Silva Neto, ele se retirou do processo e não renovou o instrumento procuratório com Maria Elenita (representante do espólio de Isaias). Aduz que o Agravante maliciosamente registrou o advogado como patrono de Maria Elenita, o que caracteriza defeito processual na peça de ingresso. Requer a sua exclusão do cadastro processual. DEFIRO o pedido para exclusão do cadastro do peticionante como advogado de Maria Elenita. Entendo, no entanto, pela manutenção do recurso em pauta de julgamento, vez que interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça no pedido de cumprimento de sentença. Logo, uma vez que o recurso foi interposto antes mesmo do recebimento do pedido de cumprimento de sentença, entendo pela possibilidade de seu julgamento, já que os Executados ainda não foram citados para responderem na origem. À Secretaria para exclusão do advogado peticionante. Após, sigam os autos pautados para julgamento. Brasília, 29 de janeiro de 2024 13:12:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador